Tribunal: TJES
Processo: 5027794-02.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027794-02.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THERMAS INTERNACIONAL DO ESPIRITO SANTO e outros (3)
RECORRIDO: VALDEMIR VALBUZI
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL.
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CLUBE RECREATIVO. SÓCIO REMIDO. COBRANÇA DE TAXA DE OBRAS E VALORIZAÇÃO PATRIMONIAL. INÉRCIA DA ASSOCIAÇÃO POR 29 ANOS. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. DIREITO ADQUIRIDO À ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS. COBRANÇA AGRESSIVA VIA WHATSAPP. CONSUMIDOR IDOSO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado no prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

O autor, ora recorrido, ajuizou ação declaratória de nulidade de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais e cessação das cobranças contra a recorrente.
Narra a parte
recorrida, em síntese, que tem sofrido cobranças indevidas, vexatórias e ameaças de negativação por parte das requeridas, referentes a um suposto título de sócio remido adquirido em 1996, cuja contratação desconhece. Alega jamais ter frequentado o clube e ser vítima de um golpe. Pleiteia a declaração de inexistência de débito, o cancelamento de qualquer vínculo contratual, a cessação das cobranças e indenização por danos morais.

A r. Sentença JULGOU PROCEDENTES os pedidos autorais diante das requeridas THERMAS, EVOLUÇÃO E SOLUÇÃO, houve a recusa da perícia grafotécnica por incompetência do juízo e julgou extinto o processo sem resolução de mérito em face de RENATO BASÍLIO sob o seguinte dispositivo:

“
J
ULGO PROCEDENTE
o pedido em face das demais requeridas (THERMAS, EVOLUÇÃO e SOLUÇÃO), via de consequência, declaro a inexistência de qualquer débito vinculado ao CPF do requerente junto às requeridas, referente ao título/contrato objeto da lide, bem como a rescisão do referido contrato e o cancelamento do título de sócio. Determino às requeridas que se abstenham de efetuar novas cobranças, ligações ou envio de mensagens referentes a este contrato, bem como de incluir o nome do requerente em órgãos de proteção ao crédito ou cartórios de protesto, sob pena de multa em valor correspondente à cada cobrança indevida. Condeno as requeridas, solidariamente, ao pagamento ao autor do valor de R$ 6.000,00, a título de indenização por danos morais, atualizado monetariamente e acrescido de juros legais a partir desta data.
”

Irresignada, a Requerida, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado, pretendendo a reforma da r. Sentença para julgar totalmente improcedente os pedidos autorais.

Contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Inicialmente, não se vislumbra razão para realização da perícia técnica tal qual suscitado pela parte recorrente, tampouco se inferindo dos autos complexidade que afaste o processamento da demanda sob o rito da Lei 9.099/95, sendo possível a resolução da controvérsia com base nos demais elementos probatórios e em atenção ao manejo do ônus da prova (art. 373, I e II, CPC c/c art. 6º, VIII, CDC).

Isso porque, no rito da Lei 9.099/95, a necessidade de prova técnica deve ser aferida pelo juiz conforme a complexidade da causa (Enunciado 54 FONAJE). No caso, a assinatura foi contestada pelo consumidor idoso. Nos termos do Art. 429, II, do CPC, o ônus de provar a autenticidade da assinatura incumbe à parte que produziu o documento. A recorrente não se desincumbiu desse ônus. Ademais, como se verá no mérito, a causa é resolvida por princípios jurídicos (boa-fé e
supressio
) que tornam a perícia irrelevante.

Em relação ao mérito, coaduno com os fundamentos apresentados pelo juízo
a quo
, devendo a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, que dispõe:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da recorrente, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14, ambos do CDC. O caso em questão revela típica relação de consumo, o Recorrido como consumidor e o Recorrente como fornecedor de serviços, respectivamente, na forma dos arts. 2º e 3º do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da Recorrente, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em tela, a recorrida afirma que não reconhece a assinatura do título de sócio remido e muito menos usufruiu de tal benefício, sendo cobrado pelas recorrentes através do WhatsApp de forma vexatória e ter sido vítima de golpe.

Trata-se de ação declaratória negativa, em que o consumidor nega a existência do débito, incumbe ao fornecedor comprovar sua existência e origem. Contudo, no presente caso, o recorrente não trouxe nenhum documento idôneo capaz de comprovar a legitimidade da cobrança.

Não obstante, insta salientar que a cobrança de taxas de obras aprovadas em 2022 sobre um título de 1996 é manifestamente incabível, na medida em que restou incontroverso que o recorrido nunca utilizou os serviços e que as recorrentes mantiveram silêncio por 29 anos.

Aplica-se aqui o instituto da
supressio
, corolário da boa-fé objetiva (Art. 422, CC). O não exercício do direito de cobrança por quase três décadas gerou no consumidor a legítima expectativa de inexistência de vínculo ou débito. O resgate súbito dessa relação para impor taxas extraordinárias configura comportamento contraditório.

Ademais, nos termos da jurisprudência pátria, o sócio remido possui direito adquirido à isenção de contribuições ordinárias e extraordinárias. A natureza do título remido pressupõe a quitação antecipada para fruição vitalícia sem novos encargos.

Alterações estatutárias ou deliberações de assembleias posteriores não podem retroagir para prejudicar o ato jurídico perfeito.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E ASSOCIATIVO. RECURSO INOMINADO. SÓCIO REMIDO. ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS. DIREITO ADQUIRIDO. TAXA DE AMPLIAÇÃO E MELHORIA. COBRANÇA INEXIGÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito ajuizada por sócio remido contra associação recreativa e empresa de cobrança.

2. Sentença de procedência que declarou inexigível taxa de ampliação e melhoria no valor de R$ 4.236,00.

3. Recurso inominado das rés, defendendo a legalidade da cobrança com base em deliberação de assembleia geral extraordinária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se a condição de sócio remido alcança apenas as taxas ordinárias de manutenção ou também abrange as contribuições extraordinárias, como a de ampliação e melhoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A condição de sócio remido, adquirida em 1992, confere direito adquirido à isenção de toda e qualquer contribuição pecuniária.

6. Alterações estatutárias posteriores e deliberações assembleares não podem retroagir para impor encargos a sócios já liberados dessa obrigação.

7. A sentença reconheceu corretamente a inexigibilidade da cobrança, com base nos estatutos da época da aquisição do título e na proteção ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido. Mantida integralmente a sentença recorrida.

Tese de julgamento:

“1.
O sócio remido possui direito adquirido à isenção de todas as contribuições, sejam ordinárias ou extraordinárias. 2. Deliberação assemblear ou alteração estatutária posterior não pode impor encargo a essa categoria de sócio.
” (TJ-MG 50352806120258130024, Relator.: PATRICIA SANTOS FIRMO, Data de Publicação: 26/11/2025)

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. CLUBE THERMAS. SÓCIO USUÁRIO FAMILIAR REMIDO . COBRANÇA DE TAXA DE OBRAS E VALORIZAÇÃO PATRIMONIAL. IRREGULARIDADE NA ASSEMBLEIA GERAL. COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA . RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CASO EM EXAME 1. Recurso interposto pelo demandado visa à improcedência dos pedidos autorais diante da legalidade da cobrança de taxa de obras e valorização patrimonial aprovada em Assembleia Geral Extraordinária, que o autor, sócio remido, não participou. O autor alega que, como sócio remido, está isento de contribuições . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Legalidade da cobrança de taxa para sócio remido e a responsabilidade do demandado pelas cobranças indevidas. RAZÕES DE DECIDIR 3.
Restou comprovado nos autos que o autor, como sócio remido, está isento de qualquer cobrança de taxa de manutenção ou melhoria, nos termos do estatuto social da associação . 4. A convocação para a assembleia que aprovou a taxa de valorização patrimonial não incluiu de forma clara a cobrança de sócios remidos, sendo, portanto, irregular. 5. A cobrança indevida de taxa viola os direitos do sócio remido, sendo devido o reconhecimento da inexistência do débito
. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e não provido. 7. Tese de julgamento: A cobrança de taxa para sócio remido que já quitou sua cota é indevida, sendo devido o reconhecimento da irregularidade da cobrança aprovada em assembleia . Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, 7º, 14. Jurisprudência relevante citada: TJ-DF - ACJ: 83099 DF, Relator.: Roberval Casemiro Belinati, Data de Julgamento: 10/08/1999. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50262978220238080024, Relator: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES, Turma Recursal - 3ª Turma)

Isto posto, entendo cabível a condenação da recorrente em danos morais, nos termos expostos na sentença:

“Quanto aos danos morais, estes restaram configurados. As provas anexadas à inicial demonstram um método de cobrança agressivo e vexatório por parte das empresas de assessoria (requeridas), com envio de mensagens via WhatsApp contendo ameaças explícitas de protesto e execução judicial, estipulando prazos exíguos ("48 horas"), o que perturba a paz de espírito e a dignidade do consumidor, especialmente considerando tratar-se de pessoa idosa (67 anos), amparada pelo Estatuto do Idoso.”

Desta feita, no que tange ao quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo que ser razoável a condenação pelos danos morais fixada pelo juízo sentenciante, o que compensa adequadamente a recorrida, ao tempo em que serve de estímulo para a recorrente evitar a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)